Tribunal: TJDFT
Processo: 0802465-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/embargante contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado. Em suas razões, sustenta que há omissão no julgado, sob a alegação de que o ente distrital não foi intimado no processo de execução para se manifestar quanto à prescrição intercorrente, que a sentença naquele processo transitou em julgado em julho de 2023, de modo que ainda não operada a prescrição intercorrente. Ainda, alega a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais a teor do Tema 1229 dos recursos repetitivos no STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo, isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 76541071).
II. Questão em discussão
3. Existência (ou não) de vícios no acórdão aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, conforme dispõe os art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c 1.022, CPC.
5. Não prospera a alegação do embargante quanto à suposta omissão no r. acórdão por inadequação da fundamentação acerca da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal no 0003792-17.2005.8.07.0001.
6. Consoante mencionado no acórdão, a execução fiscal se encerrou em 2023, por desistência do próprio credor (DF), sendo que desde o ano de 2018 o processo encontrava-se parado.
7. Diferentemente da alegação do embargante que nunca foi intimado no processo executivo, o ente distrital foi intimado da digitalização em 06/03/2018, conforme certidão de ID 14255907 daquele processo. Portanto, é certo que dessa última data até a data do ajuizamento da presente ação (08/11/2024), o título foi atingido pela prescrição intercorrente, diante da inércia do credor.
8. Assim, inexiste a omissão no acórdão embargado, considerando os dizeres nos itens 6 e 7. Na verdade, requer o embargante o reexame da matéria, o que escapa da finalidade a que se presta os embargos de declaração.
9. Por fim, é incabível a tese fixada no Tema 1229 do STJ no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.